Tribunal: TJBA
Processo: 8010946-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010946-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARCIO BISPO DE ALMEIDA MEDEIROS

Advogado(s)
:
DANIEL DA CRUZ JUNIOR

ACORDÃO

Direito do consumidor e direito da saúde. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol. Negativa de cobertura. Decisão que deferiu tutela antecipada. Manutenção.

A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura de medicamento à base de canabidiol por operadora de plano de saúde, quando há prescrição médica fundamentada e autorização excepcional da ANVISA para importação do produto.

O segurado apresenta quadro clínico grave com múltiplas patologias (fibromialgia, artrite reumatoide, diabetes, hipertensão, lúpus eritematoso sistêmico, entre outras), estando classificado como paciente de alto risco e tendo esgotado as possibilidades terapêuticas convencionais.

O medicamento à base de canabidiol foi prescrito pela médica assistente após o insucesso dos tratamentos convencionais, constituindo alternativa terapêutica necessária para o controle dos sintomas do paciente.

Resta comprovada a autorização excepcional da ANVISA para importação do produto (Cadastro nº 036687.3080051/2022), válida até 24/11/2024, o que evidencia a segurança sanitária do fármaco.

As cláusulas contratuais que limitam a cobertura de medicamentos prescritos pelo médico assistente para tratamento de doença coberta são abusivas e nulas de pleno direito, nos termos dos artigos 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8010946-40.2024.8.05.0000; Recorrente: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE; Recorrido: MARCIO BISPO DE ALMEIDA MEDEIROS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .